Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733268-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELEUSA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasilia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília de Brasília (ID 166673753 do processo n. 0722863-31.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Eleusa Vieira da Costa, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento dos seguintes descontos mensais efetuados na conta-corrente da autora: DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 273568; DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 125947; DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 273568 e DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 125947. Em suas razões recursais (ID 50031588), sustenta o agravante que as “parcelas alusivas aos contratos de mútuo, cujo pagamento se dá mediante consignação em folha de pagamento, encontram-se inseridas na margem legal permitida, inexistindo ilegalidade nesse particular”. No que se refere à “limitação das parcelas, cujo pagamento opera-se mediante débito em conta não se insere na hipótese de dirigismo contratual a ensejar limitação judicial impugnada”, pois, “nas cédulas adunadas, identifica-se que a agravada autorizou, expressamente, a realização do débito das parcelas dos mútuos em sua conta-corrente”. Aduz que a “referida autorização fora consignada no instrumento cedular, com caráter irrevogável e irretratável, de forma a preservar o sinalagma contratual, a cujo respeito o art. 684 do CC/02 confere proteção”. Argumenta, com fulcro nos arts. 313 e 314 do CC, que “a alteração/limitação de tal modelo de amortização abala consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em contrapartida a um custo mais elevado do mutuante”. Menciona que “a forma de pagamento impugnada não se afigura ilegal, não atraindo a proteção do art. 51 do CDC, pois, como salientado, referida cláusula contratual conferiu benefícios ao mutuário, consistente na obtenção de crédito, consideravelmente, mais barato”. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085, corroborou a licitude da sobredita cláusula, enaltecendo a autonomia privada e o pacta sunt servanda. Ressalta, quanto à Lei distrital n. 7.239/23, a sua inconstitucionalidade por pretender promover a irradiação dos seus efeitos de forma retroativa e por incidir sobre negócios jurídicos e política creditícia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o decisumimpugnado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o pronunciamento de origem, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela autora. Preparo recolhido (ID 50031592). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Com efeito, verifica-se, no particular, que o Banco BRB efetua, mensalmente, 4 (quatro) descontos na conta-corrente da autora, relativos a prestações de mútuos contratados. Administrativamente, a autora requereu a revogação da autorização dos referidos descontos, por meio da plataforma eletrônica consumidor.gov (ID 164812340), contudo os débitos persistiram. Acercada do assunto, o art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020[1], de 26/3/2020, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. (...) 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, quanto à pretensão de reforma da decisão de origem que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais efetuados na conta-corrente da autora. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em verdade, o recorrente é instituição financeira de grande porte e, ao que consta dos autos, a não concessão do efeito suspensivo ao recurso, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Ademais, a suspensão da autorização de débito em conta-corrente não afasta o dever do mutuário de pagar as prestações dos empréstimos, nem a incidência dos consectários legais e contratuais de eventual inadimplemento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o E assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.